Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711055-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, RAFAELLA FERREIRA MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO ENTREGA. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA CONTRATANTE. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, não importando considerar o nível de participação de cada fornecedor, na medida em que a solidariedade implica na sujeição individual ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. 2. Nos termos do artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN, que consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” 3. In casu, à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, existia contrato de correspondência no País entre a empresa correspondente e a corretora contratante, devendo esta responder solidariamente pelo descumprimento contratual da transação realizada com o seu contratado. 4. A instituição contratante assume toda a responsabilidade pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas pelo contratado, assim, eventuais descumprimentos contratuais e legais devem ser discutidos pelas empresas em ação regressiva, não cabendo à transferência dos riscos da atividade à consumidora. 5. O prejuízo financeiro suportado pela autora restou comprovado, sendo desnecessário aferir qual das requeridas teria dado causa ao descumprimento, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do CDC. 6. Recursos conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que inexiste qualquer operação cambiária de sua responsabilidade, uma vez que as empresas IEX e J&amp;B agiram em nome próprio, praticando atos maliciosos e à revelia da legislação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Pugna que as próximas publicações e intimações sejam efetuadas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983 e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que houve equívoco na denominação do recurso interposto, mas com a correta indicação do dispositivo constitucional autorizador. Com efeito, a Corte Superior já se manifestou pela possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses de mero erro na nomenclatura do recurso, desde que observada a tempestividade do recurso correto, tal como ocorreu no presente caso. No aspecto, confira-se o AgRG no AREsp 1559932/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) Compulsando os autos, verifica-se que a existência de parceria comercial entre a apelante e as demais rés IEX Agência de Viagens e J&amp;B Viagens, conforme demonstram os Contratos de Prestação de Serviços de Correspondente no País (ID 63774851, p. 25/40 e 43/58), firmados em 01/03/2015. Destaca-se da cláusula contratual no 1 que o objeto do contrato era: I. a compra e venda de moeda estrangeira em espécie, bem como carga de moeda estrangeira em cartão pré-pago; II. execução ativa ou passiva de ordem de pagamento relativa à transferência unilateral do ou para o exterior; e III. recepção e encaminhamento de propostas de operações de câmbio. Registre-se que, conforme informação prestada pelo Banco Central do Brasil (ID 24090086), o vínculo de correspondente cambial perdurou até 22/01/2020, e os contratos intitulados como “Encomenda de Moeda Estrangeira” foram pactuados em 19/11/2019 e 16/12/2019 (IDs 24089902 e 24089903), portanto, no período em que estava vigente o vínculo entre as empresas. É incontroverso nos autos que a parte autora pagou o valor referente à compra de moeda estrangeira constantes dos referidos contratos, conforme comprovantes de depósito (ID 24089904 e 24089905), mas que não recebeu os valores prometidos no prazo pactuado. Nesse contexto, de acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Confira-se: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Assim, à luz da disciplina expressa tanto na legislação consumerista quanto na legislação específica sobre os contratos de correspondentes das instituições financeiras e demais autorizadas pelo Banco Central, verifica-se que a contratante, ora apelante, deve ser responsabilizada pelos danos causados por seus correspondentes (ID 26187598). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que as próximas publicações e intimações sejam efetuadas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983 e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023